Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-23.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002107-23.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADONIS SILVA AMARAL - CPF: 010.059.111-69 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), LIBERTY IDIOMAS LTDA - CNPJ: 05.914.446/0001-45 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002107-23.2014.8.11.0041

APELANTE: ADÔNIS SILVA AMARAL

APELADA: LIBERTY IDIOMAS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo a sentença sido fundamentada, descabe o pedido de nulidade por ausência de fundamentação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo dispensada a comprovação de culpa.

Tendo a parte recorrida se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, no que concerne à disponibilização das aulas, não há falar em rescisão contratual e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002107-23.2014.8.11.0041

APELANTE: ADÔNIS SILVA AMARAL

APELADA: LIBERTY IDIOMAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADÔNIS SILVA AMARAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviço c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar nº. 0002107-23.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
LIBERTY IDIOMAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a sentença não enfrentou todas as teses apresentadas na inicial e decorrer do deslinde do feito.

No mérito, afirma que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo porque confessou a suspensão das aulas em razão da rescisão contratual da professora responsável, então funcionária da empresa.

Afirma que a modalidade contratada não previa a realização de aulas aos sábados, conforme pretendia a recorrida.

Assevera que constituiu em mora a apelada, ao argumento que procedeu a sua notificação extrajudicial acerca das irregularidades e inadimplemento do contrato.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, rescindindo o contrato entabulado entre as partes, determinando a devolução dos valores pagos, bem como condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 247072727, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Observa-se dos autos que o apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, ao fundamento de que não fora apresentada fundamentação compatível com as teses apresentadas na inicial e demais atos processuais.

Razão, todavia, não lhe assiste. Isso porquê, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio da motivação dos atos judiciais, segundo o qual o Magistrado, ainda que sucintamente, deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:

"IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação."

Por sua vez, o art. 489, §1°, do CPC estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

"I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Ademais, convém ressaltar que o colendo STJ possui entendimento no sentido de que
"não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1726748/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

No caso em comento, verifica-se que, a despeito da alegação da parte apelante, a r. sentença está devidamente fundamentada tendo o MM. Juiz apresentado de forma clara as razões nas quais amparou o seu convencimento, revelando o mero inconformismo do recorrente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação originária, objetivando a rescisão contratual, com a consequente devolução dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Para tanto, em sua inicial, aduziu que adquiriu junto à requerida o curso denominado Vip Anual 3, pelo valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), que ofertava aulas individuais, com horários flexíveis, com conclusão prevista para 12 (doze) meses.

Apontou que, no entanto, posteriormente, teve suas aulas interrompidas, em virtude do desligamento da professora perante a instituição de ensino, motivo pelo qual notificou a apelada, requerendo a disponibilização de professor para dar continuidade as aulas ofertadas.

Asseverou que a empresa não respondeu a notificação extrajudicial e que não atendeu ao pedido de flexibilização, o que motivou o ajuizamento da ação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado.

Irresignado, o apelante apresentou o presente recurso de apelação, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao oferecimento das aulas, bem como que confessou a suspensão das aulas, motivadas pelo afastamento da professora responsável.

Pois bem.

No tocante à responsabilidade civil por ato ilícito, prescreve o art. 186 do CC/2002:
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

O art. 927 do mesmo Diploma Legal, por sua vez, estabelece que:
"aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Assim, para se analisar o dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade).

É de se esclarecer, também, que a responsabilidade incidente na hipótese dos autos é objetiva, consoante regra insculpida no art. 14, do CDC,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

No caso dos autos, restou comprovada a relação contratual entre as partes, bem como não fora negada a suspensão das aulas em determinado período, que fora motivada pelo pedido de desligamento da professora junto à instituição de ensino.

No entanto, em que pese os fundamentos despendidos na inicial e em sede apelação, ficou evidente que a instituição de ensino ofertou soluções para atender aos anseios da parte apelante, que teve o seu contrato suspenso por apenas 15 dias.

Nota-se, ainda, que os fatos não passaram de meros dissabores, mesmo porque foram disponibilizadas novas opções para o cumprimento do contrato por parte da apelada e o recorrente não enfrentou prejuízos durante a sua aprendizagem.

Ressalta-se que, embora o recorrente tenha aderido ao contrato denominado “VIP”, este estabelecia diretrizes, ainda que mais flexíveis, acerca da disponibilização das aulas, não ficando a sua organização ao encargo total do aluno/contratante.

Assim, caberia a escolha de forma flexível, mas sempre observando o prazo de adaptação e de atendimento da instituição de ensino, bem como o próprio contrato pactuado que previa que adequação dos honorários se daria no ato da matrícula.

Nesse sentido, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a empresa recorrida teve boa-fé ao disponibilizar novo profissional e ofertar as aulas, sendo que o contratante que não se conformou em aguardar apenas a reorganização dos horários, o que não gera qualquer dever de indenizar.

Desse modo, tendo a parte recorrida se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, no que concerne à disponibilização das aulas, não há falar em rescisão contratual e indenização por dano moral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já fixado em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025